Tribunal: TJDFT
Processo: 0744319-94.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO DIREITO À INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A controvérsia incide sobre a alegação de direito a indenização de férias não gozadas.
2. As provas dos autos demonstram a passagem do Policial Militar para a reserva remunerada.
3. Contudo, identifica-se que o Distrito Federal concedeu às férias vindicadas ao autor.
4. Ademais, verifica-se a ausência de declaração da administração pública referente ao período em que tais férias foram concedidas.
5. Desse modo, inexistem nos autos provas aptas à condenação do Distrito Federal ao pagamento de indenização de férias.
6. Recurso improvido.